Tribunal: STF
Processo: AI 689815
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO 
   SISTEMA DE PROTOCOLO INTEGRADO. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA DO 
   TRASLADO: EXISTÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA 
   CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.